Tribunal: TJES
Processo: 5003010-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003010-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: JOEL NERY
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
3010
-7
0
.2020.8.08.0000
.

EMBARGANTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

EMBARG
AD
O
:
JOEL NERY
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

R
ELATÓRIO

PREVIDÊNCIA USIMINAS

opôs
e
mbargos de declaração em face do venerando acórdão
id.
1643404
,
que, à unanimidade,
negou
provimento ao
agravo de instrumento e
julgou
prejudicado o agravo interno que interpôs
nos autos do
cumprimento de sentença requerido contra ela por
JOEL NERY
,
ora embargado.

Nas razões do recurso (id.
16
85330
) alegou a embargante, em síntese, que 1)
o venerando
acórdão
embargado padece do vício de omissão
; 2) “A decisão embargada insiste em afirmar que a liquidação extrajudicial é determinante para que o patrimônio hoje vinculado ao PBD/CNPB 1975.0002-18,
e que pertence exclusivamente ao fundo/submassa Cosipa/Usiminas
, seja preservado em face da pretensão executiva d
a
agravad
a
/embargad
a
” (
fl. 1
); 2) “a liquidação extrajudicial não é a única forma de comprovar o exaurimento da submassa Cofavi” (
fl
.
3
); 3) “não é nem mesmo verossímil imaginar que a submassa Cofavi ainda tem recursos no PBD/CNPB 1975.0002- 18. O PBD/CNPB 1975.0002-18 teve início em 1975; a adesão da Cofavi ao plano da Femco se deu no final de 1985; os pagamentos tiveram início em janeiro/1986 e cessaram
4 anos e 2 meses depois
, em março/1990, quando deveriam ter ocorrido,
no mínimo
,
até 2009
. Os ex-funcionários da Cofavi, ao contrário do que retoricamente dizem, não contribuíram
'
a vida toda
'

por um plano de benefícios de aposentadoria” (
fl. 4
); e 5) “O acórdão ignora solenemente os argumentos apresentados pela Previdência Usiminas em sua impugnação, bem como deixa de enfrentar as violações aos dispositivos legais suscitadas pela Entidade, restando omisso também neste ponto” (
fl. 14
).

Requereu que sejam sanadas as omissões apontadas, com a atribuição de efeito infringente ao recurso e, subsidiariamente, que haja manifestação expressa sobre os dispositivos prequestionados (fl. 14).

Sem c
ontrarrazões
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para
julgamento.

Vitória-ES.,
12 de maio

de 202
2
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
3010
-7
0
.2020.8.08.0000
.

EMBARGANTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

EMBARG
AD
O
:
JOEL NERY
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

P
revidência
U
siminas
opôs
e
mbargos de declaração em face do venerando acórdão que, à unanimidade,
negou
provimento ao
agravo de instrumento e
julgou
prejudicado o agravo interno que interpôs
nos autos do
cumprimento de sentença requerido contra ela por
J
oel
N
ery
,
ora embargado.

Nas razões do recurso (id.
16
85330
) alegou a embargante, em síntese, que 1)
o venerando
acórdão
embargado padece do vício de omissão
; 2) “A decisão embargada insiste em afirmar que a liquidação extrajudicial é determinante para que o patrimônio hoje vinculado ao PBD/CNPB 1975.0002-18,
e que pertence exclusivamente ao fundo/submassa Cosipa/Usiminas
, seja preservado em face da pretensão executiva d
a
agravad
a
/embargad
a
” (
fl. 1
); 2) “a liquidação extrajudicial não é a única forma de comprovar o exaurimento da submassa Cofavi” (
fl
.
3
); 3) “não é nem mesmo verossímil imaginar que a submassa Cofavi ainda tem recursos no PBD/CNPB 1975.0002- 18. O PBD/CNPB 1975.0002-18 teve início em 1975; a adesão da Cofavi ao plano da Femco se deu no final de 1985; os pagamentos tiveram início em janeiro/1986 e cessaram
4 anos e 2 meses depois
, em março/1990, quando deveriam ter ocorrido,
no mínimo
,
até 2009
. Os ex-funcionários da Cofavi, ao contrário do que retoricamente dizem, não contribuíram
'
a vida toda
'

por um plano de benefícios de aposentadoria” (
fl. 4
); e 5) “O acórdão ignora solenemente os argumentos apresentados pela Previdência Usiminas em sua impugnação, bem como deixa de enfrentar as violações aos dispositivos legais suscitadas pela Entidade, restando omisso também neste ponto” (
fl. 14
).

Requereu que
sejam sanadas as omissões apontadas, com a atribuição de efeito infringente ao recurso e, subsidiariamente, que haja manifestação expressa sobre os dispositivos prequestionados
(
fl. 14
).

O acórdão objurgado, contudo, não padece do vício apontado porque
nele restou mencionado que
“
a inexistência de solidariedade entre tais fundos não tem o condão de afastar a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi)
”
e que “por já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus, salientando que justamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/77 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001 erigido à base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18, inexistindo risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela agravante
”.

O
prequestionamento
pretendido
pel
a
embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 28-04-2015, data da publicação/fonte: DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil
hoje em vigor

prevê que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
3010
-7
0
.2020.8.08.0000
.

EMBARGANTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

EMBARG
AD
O
:
JOEL NERY
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
VÍCIO ELENCADO NO ART.
1.022
DO CPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.

1. -
A teor do disposto no art.
1.022
, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível
contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou
para
corrigir erro material
,
de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2. -
O
acórdão objurgado não padece do vício apontado porque
nele restou mencionado que “
a inexistência de solidariedade entre tais fundos não tem o condão de afastar a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi)
”
e que “por já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus, salientando que justamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/77 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001 erigido à base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18, inexistindo risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela agravante
”
.

3
. -
O
s embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(
STJ,
EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).

4
. -
Nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

5. - Recurso desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento

ao
s embargos de declaração
,
nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.